Tribunal: TJDFT
Processo: 0729019-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ATO ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO. CONCEITO ATITUDINAL. INEXECUÇÃO DA ATIVIDADE TEÓRICA. ATESTADO MÉDICO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na ação por ele ajuizada em face do Distrito Federal, objetivando a retificação de sua classificação no 8o Curso de Formação de Praças da PMDF, pois teve a sua nota diminuída em virtude da apresentação de atestados médicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o ato administrativo de desconto de pontos no Conceito Atitudinal, em razão de apresentação de atestados médicos, é ilegal e, caso positivo, se é possível a sua revisão pelo Poder Judiciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo, devem ser analisadas apenas questões relativas aos requisitos de legalidade do ato, além da observância aos princípios administrativos; a moderna doutrina sustenta a possibilidade de sindicabilidade do ato em observância aos princípios da legalidade e da juridicidade.
4. O Conceito Atitudinal foi elaborado para avaliar, nos Cursos de Formação iniciais de carreira da PMDF, os aspectos atitudinais relacionados aos valores, princípios éticos e organizacionais e demais fundamentos da vida castrense policial militar, ocorrendo por meio da observação e registro diários das condutas dos discentes (art. 326 e §1o do Regulamento Geral de Ensino da PMDF - Portaria PMDF n. 1109/2019). 4.1. O art. 4o da Instrução Normativa DEC n. 60/2021 elenca critérios objetivos a serem analisados na Verificação de Conceito Atitudinal, sendo um deles a participação efetiva do aluno nas aulas ou instruções, sendo a participação efetiva caracterizada pela presença do aluno às instruções ou demais atividades de ensino do curso e pela- execução integral e satisfatória das atividades determinadas para a instrução pelo instrutor (art. 5o). 4.2. A única falta justificada admitida é quando o discente for apresentado formalmente para audiência ou oitiva nas esferas judicial e/ou administrativa, bem como para qualquer outro ato de ofício expedido por autoridade competente, para o qual não contribuiu ou deu causa (art. 18 da Instrução Normativa n. 60), havendo expressa previsão de que restrição médica, averbada ou não, é considerada inexecução de atividade teórica (art. 5o, §3o). 4.3. A situação em análise se distingue dos precedentes invocados pelo recorrente (acórdãos 1813054 e 1711708), considerando que naquelas hipóteses o aluno estava acometido por COVID-19, situação evidentemente excepcional considerando o alto risco de contágio; na hipótese destes autos, incontroverso que recorrente teve desconto em sua nota de Conceito Atitudinal em razão de faltas por razões médicas, que, no entanto, não foram especificadas, de modo que razoável a aplicação da regra geral do Curso de Formação. 4.4. O ato administrativo impugnado, portanto, é válido. Neste sentido: Acórdão 1709143.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida. Recorrente vencido condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00.

Dispositivos relevantes citados: Portaria PMDF n. 1109/2019 (Regulamento Geral de Ensino da PMDF), art. 326 e §1o. Instrução Normativa DEC n. 60/2021, art. 4o, art. 5o e art. 18.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1709143, 0738042-91.2022.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/06/2023, publicado no DJe: 19/06/2023.